Tribunal: TJDFT
Processo: 0716562-67.2016.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0716562-67.2016.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELYON CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - ME RECORRIDO: ANDERSON MARCOS ALVES DE SOUZA, ALENILDA PEREIRA DE SOUZA, CARLA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA, CATIA SANTOS DA SILVA, ALVARO RIBEIRO OLIVEIRA FILHO, DIEGO TEIXEIRA DA SILVA, EDUARDO SEBASTIAO TORRES MENDES DESPACHO Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, manifestem-se as partes acerca do temas 970 e 971 do STJ, bem como da reclamação no 0703946-69.2019.8.07.9000 e do Recurso Especial 1.635.428, no prazo comum de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos ao relator. Brasília/DF, 1 de novembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito